Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705938-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA VICENTINA SOARES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14936515) interposto por TEREZINHA VICENTINA SOARES em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante, indeferiu pedido de manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico, até o julgamento final da ação. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 55529162 – processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A lei de crimes ambientais, que tipifica como crime a manutenção de animais silvestres aprisionados por particulares sem autorização específica, já está em vigor há mais de vinte anos, tempo mais que suficiente para que as pessoas saibam de seu conteúdo e não mais pratiquem a conduta proibida. Dentro de tal contexto, não se afigura mais razoável que o Judiciário permaneça condescendente para com a violação da norma que proíbe tal conduta, sob a consideração de que, com isso, esteja beneficiando este ou aquele indivíduo silvestre. O argumento de que os animais aprisionados são melhor cuidados pelos seus carcereiros humanos funda-se, na realidade, na pretensão egoística do humano aprisionador, pelo benefício pessoal que a "companhia" forçada do animal lhe proporciona, e torna letra morta uma lei que já vigora, repita-se, há mais de vinte anos e que encontra assento na diretriz constitucional de proteção à fauna. Ainda que se considere que este ou aquele indivíduo tenha maior expectativa de vida em cativeiro do que inserido no seu habitat natural, não há justificativa ética ou ambiental razoável que amparem a violação da lei, que protege, na verdade, os processos naturais de vivência da fauna e flora, sendo certo que tais processos naturais de interação da vida em suas diversas formas são intensamente abalados pela intervenção antrópica voluntarista e não amparada por estudos e cuidados específicos. O fato é que, sendo a conduta de manter aprisionado o animal silvestre sem autorização administrativa tipificada como crime, que é fato ilícito por definição, não se pode reconhecer plausibilidade jurídica na pretensão de devolução do animal, o que implicaria autorização judicial para a prática de um crime. Obviamente, não há plausibilidade jurídica na pretensão de prosseguir em conduta criminosa, não cabendo ao Judiciário chancelar condutas ilícitas, mas exatamente o contrário, garantir direitos e condutas condizentes com o ordenamento jurídico posto, que a todos vincula. O periculum in mora opera de modo invertido também, no particular ponto da pretensão de restituição do animal, posto que o deferimento de uma liminar autorizando a permanência da conduta delituosa não apenas representaria desprestígio à atuação legítima do órgão fiscalizador, como restauraria a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Não se pode olvidar que a jurisdição tem, dentre outros, escopo pedagógico, sendo contraproducente o aceno à condescendência para com a prática de fatos tipificados como crime. Em face do exposto, indefiro a tutela provisória. Dispenso a audiência de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a resposta no prazo legal. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020 18:03:33. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Informa a agravante que a expedição do auto de infração de n. 01874/2018 (ID 55142646), em 11.9.2018, pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental, motivou a propositura da ação principal vinculada ao presente recurso. Inconformada, sustenta a recorrente que lhe foi imposta a penalidade encartada nos arts. 24 do Decreto Federal 6.514/2008 e 70 da Lei 9.605/1998, em razão da conservação, em cativeiro, de Amazona aestiva (pagagaio verdadeiro), sem anilha. Entende indevido o arbitramento daquela reprimenda, eis que o animal indicado no documento de ID 55142646 se encontra em bom estado físico, reputando-o plenamente adaptado ao convívio doméstico. Assevera a postulante que a mantença da apreensão da ave indicada neste agravo lhe impõe intenso sofrimento psíquico, comprometendo sua saúde debilitada advinda de idade avançada. Acrescenta que é infratora primária, reivindicando desconhecimento da legislação ambiental aplicada à presente situação fática. Ressalta que a concessão da aludida medida antecipatória não ocasiona prejuízo à Administração, tampouco aos bens tutelados pela legislação de regência, eis que, no caso de improcedência do pedido, poderá Brasília Ambiental, a qualquer momento, obter o restabelecimento da medida restritiva combatida. Assim, requer a outorga do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil estabelece que o deferimento de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença, concomitante, não só da relevância da fundamentação (fumus boni juris) bem como da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a ação perpetrada pela agravante se reveste de patente ilicitude, eis que tipificada na Lei de Crimes Ambientais. Com efeito, inadmissível a conduta de retirada de animal silvestre de seu habitat natural, sem a devida autorização, com o fim de submetê-lo à situação de confinamento, mesmo que residencial, como se fosse boa companhia. Relevante ao bom desate da controvérsia é o teor do art. 29, caput, da Lei 9.605/1998. Confira-se: Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. Nesse sentido, a rejeição da pretensão da recorrente, até o julgamento, em definitivo, deste agravo, é medida que se impõe. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema. Reveja-se: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIBERAÇÃO DE AVE APREENDIDA PELA POLÍCIA AMBIENTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. APREENSÃO DE ANIMAIS ANTES DE DECISÃO FINAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE ÓBITO DA AVE APREENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu liminar em tutela provisória de urgência objetivando a liberação de ave, aprisionada pelo CETAS, a favor do autor, além da nomeação deste como depositário fiel até o final do processo. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O Boletim de Ocorrência Policial, por ser ato administrativo, goza da presunção de legalidade, devendo ser considerado válido até prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 4. O art. 25 da Lei n.o 9.608/1998, bem como os arts. 107 e 134 do Decreto n.o 6.514/2008 prevêem a possibilidade de apreensão de animais por centros de triagem, além de outras entidades, antes de decisão final proferida após o devido processo legal para apuração da infração ou crime ambiental. 5. Não se pode presumir o risco de óbito do animal apreendido, uma vez que o órgão autuante deve zelar para que os animais sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico, assim como, sendo destinados a determinadas entidades, devem ficar sob a responsabilidade de técnicos habilitados. 6. Não estão presentes, in casu, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1093320, 07042417720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PREJUDICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. AMBIENTAL. INFRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. ATRIBUTOS DO ATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. (...) 3. A controvérsia recursal orbita em torno da verificação da legalidade da multa administrativa por descumprimento da legislação ambiental, prevista no art. 24, caput do Decreto Federal 6.514/2008, bem como a aplicação do critério da unidade, previsto no §2° do mesmo artigo, em conjunto com o inciso I, o qual determina que será aplicada multa de R$500,00 por indivíduo de espécie da fauna silvestre não ameaçada de extinção. 4. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública detém o poder de fiscalização ambiental. Por tal motivo, somente prova inequívoca seria capaz de demonstrar o vício do ato administrativo que impôs a multa por infração ambiental. 5. O reconhecimento da própria situação de irregularidade, possibilitando a subsunção da conduta à regra que define o tipo de infração ambiental aplicada à espécie, impossibilita a demonstração da ilegalidade da sanção pecuniária que fundamenta o pleito de suspensão do auto de infração. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1146982, 07096044520188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalte-se que a recorrente não logrou êxito em trazer a lume prova de que os atos praticados pela Administração Pública, no exercício do poder de polícia, sejam eivados de vício capaz de comprometer a regularidade do procedimento consubstanciado no auto de infração de ID 55142646. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador